Tribunal: TJSP
Processo: 4033051-87.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Usucapião extraordinário. Ação principal julgada procedente declarando o domínio dos autores sobre o imóvel. Pedidos formulados em reconvenção improcedentes.
Apelados que tiveram reconhecido nos autos de embargos de terceiro de que a posse exercida sobre o imóvel era anterior à ação de rescisão proposta pela apelante no ano de 2007.
Quando da interposição dos embargos

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Usucapião extraordinário. Ação principal julgada procedente declarando o domínio dos autores sobre o imóvel. Pedidos formulados em reconvenção improcedentes.
Apelados que tiveram reconhecido nos autos de embargos de terceiro de que a posse exercida sobre o imóvel era anterior à ação de rescisão proposta pela apelante no ano de 2007.
Quando da interposição dos embargos de terceiro os apelados alegaram que se encontravam na posse do bem desde 2003. Sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro e determinou a permanência dos apelados no imóvel naquela oportunidade. Decisão transitada em julgado.
Entre o início da posse e a propositura da presente ação já havia transcorrido o prazo de dez anos. Laudo pericial e prova testemunhal que comprovam que o imóvel se trata de moradia habitual dos apelados. Aplicação do prazo de dez anos previsto no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil.
Invocação genérica dos artigos 1.200 e 1.208 do Código Civil para qualificar a posse como clandestina. Vício não se presume e exige prova específica. Comprovação não realizada. A titularidade registral não dispensa a apelante de demonstrar a injustiça da posse quando esta se apresenta pública, consolidada e dotada de animus domini. Sentença de procedência mantida.
Honorários recursais. Interpretação do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Majoração da verba honorária devida pela apelante na ação principal para 20% do valor atualizado da causa.
Recurso não provido.